Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009402-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PECAS J M LTDA - ME - CNPJ: 08.698.117/0001-00 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), WENDERSON LIMA PERES - CPF: 849.027.361-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Wenderson Lima Peres
e
Distribuidora de Peças J M Ltda. – ME
do acórdão que negou provimento (Id. 118818545).

Asseguram que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que “
não se vislumbra a apreciação da questão inerente à continência de todas as ações de ‘execução fiscal’ (ações contidas) à luz da ‘ação anulatória’ (ação continente) ajuizada, especialmente considerando que esta última, por possuir pedido mais amplo, abrange as demais
”.

Asseveram “
o acórdão proferido também se mostra contraditório na medida em que, assim como a decisão de primeiro de grau, afirmou a necessidade de reunião dos processos para se evitar decisões conflitantes, porém concluiu pela manutenção de alguns processos em tramitação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT e outros em tramitação perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT
”.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 122075011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— CONEXÃO COM EXECUÇÕES FISCAIS ANTERIORMENTE PROPOSTAS — VERIFICAÇÃO — REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL — OBSERVÂNCIA — INADMISSIBILIDADE DE PEDIDOS PREJUDICIAIS — NECESSIDADE —
ARTIGO 327, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO
.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO DEFERIMENTO — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Constatada a conexão entre
ação anulatória
e execução fiscal anteriormente proposta, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Todavia, na hipótese,
em razão da impossibilidade de reunião de todos os processos
,
não há como admitir os pedidos prejudiciais, porquanto não observados os requisitos de admissibilidade da cumulação previstos no artigo 327, §1º, do Código de Processo Civil.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no curso da execução fiscal,
quando além de ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência não houve apresentação de garantia.

Recurso não provido. (Id. 118818547 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existe conexão entre ação anulatória e ação de execução, por
importar aquela, meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos à execução. Logo, não há que falar em continência, mas sim conexão.

[...]
Em razão da cumulação de pedidos e das diversas certidões de dívida ativa impugnadas na nominada
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória
,
o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juína, antes de receber a inicial, determinou a intimação dos agravantes “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, correlacionar cada execução fiscal à sua respectiva certidão de dívida ativa exequenda, indicando o respectivo juízo em que tramita, bem como se há débitos inscritos e não ajuizados
” (
Primeira Instância,
Id.
54339629
).

Em decorrência, na data de 29 de abril de 2021, manifestaram-se os agravantes:

[...] Afim de cumprir com a determinação do despacho, vem emendar à inicial cumprindo as seguintes providências:

• Execução sob n°.: 3477-17.2016.811.0025, CDA n° 20143880, tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 3443-47.2013.811.0025, CDA n° 20126739, tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2596-40.2016.811.0025, CDA n° 201413802, tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2586-93.2016.811.0025, CDA 20145974, tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 2585-11.2016.811.0025, CDA 201414270, tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

• Execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025, CDA 201712960, 201997773, 2017217039, tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT.

Portanto, são 8 (oito) CDA’s, mas 6 (seis) execuções, contudo, a execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025 refere-se à execução fiscal de 3 (três) CDA’s. Sendo assim, todos os valores que requer a anulação estão inscritos em divida ativa e já ajuizados nos moldes detalhados anteriormente. [...]. (
Primeira Instância,
Id.
54495424 – fls.1/2).

Vê-se que, os ajuizamentos das execuções fiscais, referente às impugnadas certidões de dívida ativa, antecedem a propositura da
ação anulatória
.

É certo que
, mesmo diante da inscrição do débito em dívida ativa e da existência de execução fiscal, não é vedado propor ação anulatória dos respectivos débitos.

Entretanto,
“
existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor
.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que,
ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).

Dessa forma, está evidenciada a relação de prejudicialidade entre a
ação anulatória
e as ações
de execução fiscal em curso. [...]. (Id. 118818545 – fls. 6/8)

No entanto, quanto à reunião dos processos,
está consignado no acórdão embargado
que, não se mostra admissível
a reunião de todos os processos conexos, visto que as execuções fiscais em curso em outro Juízo antecedem a propositura da
ação anulatória
.

[...] Ocorre que, na hipótese, em prestígio do princípio do juiz natural, não é possível
reunir todos os feitos conexos, uma vez que as execuções fiscais em trâmite em outro Juízo antecedem a propositura da
ação anulatória
.

Assim, em razão da impossibilidade de reunião dos processos, não há como admitir os pedidos relacionados às certidões de dívida ativa nº 20126739 e nº 20145974, objeto das execuções fiscais (nº 3443-47.2013.811.0025 e nº 2586-93.2016.811.0025) em trâmite no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, porquanto a
possibilidade de decisões conflitantes é real, o que pode ocasionar sérios prejuízos à segurança jurídica.

Além disso, a
cumulação de pedidos pressupõe a competência do Juízo para conhecer todos eles, consoante dispõe o artigo 327, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II -
seja competente para conhecer deles o mesmo juízo
;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

De resultado, constata-se que não foram observados os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos previstos no artigo 327, §1º, do Código de Processo Civil.

É de se registrar que, foram os próprios agravantes quem deram ensejo à possibilidade de existência de decisões conflitantes e assumiram o risco de causar um tumulto processual com acumulação de pedidos; e, ainda, deixaram para ajuizar a
ação anulatória
somente no ano de 2021, quando já estavam em curso seis (6) execuções fiscais, protocoladas entre os anos de 2013, 2016 e 2020.

Logo, como bem explicitado na decisão agravada,
compete ao Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína processar e julgar eventual ação impugnativa referente aos débitos constantes nas certidões de dívida ativa nº 20126739 e nº 20145974, objeto de execuções fiscais em trâmite naquele Juízo. [...]. (Id.
118818545 – fls. 8/9
). [com e sem negrito no original].

Assim, de fato, não há como admitir os pedidos relacionados às certidões de dívida ativa nº 20126739 e nº 20145974, objeto das execuções fiscais nº 3443-47.2013.811.0025 e nº 2586-93.2016.811.0025, porquanto não foram observados os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos previstos no artigo 327, §1º, do Código de Processo Civil.

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022